Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724028-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VIDROMAASS VIDROS E SERVICOS LTDA - ME, ROGERIO MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0022188-90.2015.8.07.0001, movido em desfavor de ROGERIO MOREIRA DE OLIVEIRA e OUTRA, indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e recolhimento do passaporte da parte executada, até o pagamento da dívida (ID 96688770, origem). Nas razões (ID 27631740), narra tratar-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em razão do inadimplemento do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES no 347.805.846. Argumenta caber ao credor valer-se de todos os meios lícitos disponíveis para receber o crédito, sendo incumbência do julgador determinar as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Afirma que a suspensão da CNH e do passaporte configura medida coercitiva necessária para a satisfação do crédito, à luz do princípio da efetividade do processo, pois foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens e valores em nome dos executados, restando todas infrutíferas. Sustenta que a medida pleiteada não viola preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência. Colaciona julgados em defesa de sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, autorizando a suspensão da CNH e o recolhimento do passaporte do primeiro agravado até o adimplemento da dívida. No mérito, requer a confirmação da medida antecipatória. Preparo realizado (ID 27631741). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e recolhimento do passaporte do primeiro agravado, como forma de forçar o cumprimento da obrigação. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, em uma análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência de plausibilidade do direito pleiteado. A providência requerida, numa primeira vista, embora defendida por parte da doutrina, no meu entender é desproporcional, pois ainda que se permita alguns métodos de cumprimento forçado de contratos e exigência do débito, é preciso equilibrá-los com a liberdade e o direito de ir e vir, consagrado pelo artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim de justificar a medida pleiteada, mormente porque o juízo a quo concedeu prazo para que o exequente indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos moldes do art. 921, III, do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator